Tribunal: TJMT
Processo: 1009103-13.2020.8.11.0040
Órgão julgador: VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2024-06-26
Data de publicação: 2024-06-27

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1009103-13.2020.8.11.0040
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Obrigação de Fazer / Não Fazer]
Relator:
Des(a).
VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO

Turma Julgadora:

[DES(A). VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO, DES(A). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO]

Parte(s):

[G. V. D. S. S. - CPF: 084.833.841-32 (EMBARGANTE), ALEXANDRA NISHIMOTO BRAGA SAVOLDI - CPF: 030.012.449-09 (ADVOGADO), NELI MARIA RIBEIRO DOS SANTOS - CPF: 081.910.229-66 (EMBARGANTE), MUNICIPIO DE SORRISO/MT - CNPJ: 03.239.076/0001-62 (EMBARGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), NELI MARIA RIBEIRO DOS SANTOS - CPF: 081.910.229-66 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE), FLAVIO HENRIQUE DE FREITAS - CPF: 053.097.256-52 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA APARECIDA RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS, NOS TERMOS DO VOTO DA RELATORA, DESA. VANDYMARA GALVÃO RAMOS PAIVA ZANOLO.

EMENTA:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO

– APELAÇÃO CÍVEL

- INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – CONTRADIÇÃO INTERNA DO ACÓRDÃO NÃO VERIFICADA – INCONFORMISMO - EMBARGOS REJEITADOS.

A contradição a ser sanada na via dos aclaratórios é aquela interna, entre termos do julgado.

A alegação de contradição com outros julgados sobre o tema não caracteriza vício a ser sanado em Embargos de Declaração.

Embargos rejeitados.

RELATÓRIO

Desa. Vandymara G.R. Paiva Zanolo

Egrégia Câmara:

Trata-se de Embargos de Declaração opostos por GABRIELLY VITÓRIA DOS SANTOS SANTIAGO representada por sua genitora Neli Maria Ribeiro dos Santos em face do acórdão proferido no Recurso de Apelação, Id 216573164.

Aponta a embargante a existência de contradição na comparação com julgados deste Tribunal de Justiça em temas correlatos, cujas condenações não foram inferiores a R$10.000,00 (dez mil reais).

Requer que seja sanada a contradição, majorando-se o valor fixado no acórdão.

Contrarrazões do Município de Sorriso no Id 218132180, pela rejeição dos aclaratórios e aplicação de multa.

É o relatório.

VOTO

Desa. Vandymara G.R. Paiva Zanolo

O acórdão embargado reformou a sentença que havia julgado improcedente o pedido da Embargante, dando provimento ao recurso para condenar o embargado ao pagamento de indenização por danos morais à embargante, no valor de R$8.000,00 (oito mil reais), com atualização monetária a partir do arbitramento e juros de mora a partir de 18/09/2019, devendo a atualização observar o Tema 810/STF.

A embargante aponta a existência de contradição com outros julgados do Tribunal de Justiça de Mato Grosso, em temas correlatos ao da presente demanda, cujas indenizações foram fixadas em valores não inferiores a dez mil reais.

Referida alegação demonstra inconformismo com o valor fixado a título de danos morais, não caracterizando contradição a ser apontada na via dos aclaratórios.

Isso porque a contradição de que trata o art. 1.022, inciso I, do CPC, é a contradição interna, quando existem proposições, no julgado, inconciliáveis entre si, o que não se configura no caso em tela, em que a fundamentação e a conclusão do acórdão são coerentes.

Neste sentido:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO - IMPUGNAÇÃO DE CRÉDITO RETARDATÁRIA - IMPROCEDÊNCIA - ART. 8o, LEI 11.101/2005 - ALTERAÇÕES DA LEI 14.112/2020 - APLICAÇÃO -PRECLUSÃO DO DIREITO - AFASTADA - DECISÃO REFORMADA - DEVOLUÇÃO A ORIGEM PARA EXAME DA PRETENSÃO - RECURSO PROVIDO – CONTRADIÇÃO – OMISSÃO – AUSÊNCIA DE VÍCIOS – PREQUESTIONAMENTO – IMPOSSIBILIDADE – RECURSO DESPROVIDO.

Não se reconhece a violação do art. 1.022 do NCPC quando há o exame, de forma fundamentada, de todas as questões submetidas à apreciação judicial na medida necessária para o deslinde da controvérsia, ainda que em sentido contrário à pretensão da parte.

Os embargos de declaração não se prestam ao rejulgamento ou, simplesmente, ao prequestionamento de normas jurídicas ou temas que, segundo a ótica das partes, deveriam guiar ou conduzir a solução do litígio.

A contradição que vicia o julgado de nulidade é a interna, em que se constata uma inadequação lógica entre a fundamentação posta e a conclusão adotada, o que, a toda evidência, não retrata a hipótese dos autos.

(N.U 1027409-48.2023.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, GUIOMAR TEODORO BORGES, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 12/06/2024, Publicado no DJE 12/06/2024)(g.n.)

Em que pese a pretensão de discussão sobre o valor da indenização por danos morais não se tratar de matéria a ser alegada em Embargos de Declaração, não se constata a interposição meramente protelatória, razão pela qual deixo de acolher o pedido da parte embargada de aplicação de multa por embargos protelatórios.

Diante do exposto,
REJEITO os Embargos de Declaração.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 26/06/2024